Tribunal: TJDFT
Processo: 0749868-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto ADALTON ANTONIO DE ARAUJO e JOSE LAURINDO DE MELO contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação de Liquidação de Sentença Provisória (Processo n.o 0735326-10.2020.8.07.0001) decorrente da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 proposta pelo Ministério Público Federal em face o Banco do Brasil S/A, suspendeu o curso do feito conforme o que segue: “Acerca da pretensão veiculada nestes autos, registro que tem curso perante o Supremo Tribunal Federal julgamento de RE 1.101.937, ora identificado como Tema 1075, que contempla a Afetação nos seguintes termos: "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada 'erga omnes', nos limites da competência territorial do órgão prolator.” Assim com amparo no art. 1.037, inc. II, do CPC, SUSPENDO O CURSO DESTE FEITO, contudo deixo de fixar prazo para a suspensão, uma vez que o dispositivo legal que regulava a matéria (art. 1.037, § 5o) foi revogado pela Lei no 13.256/2016. Faculto a qualquer das partes noticiar a este Juízo eventual decisão em sentido contrário, proferida nos autosdo referido Recursos Extraordinário. I.” Sustentam os Agravantes, em síntese, que a discussão da abrangência territorial da sentença liquidanda e a aplicação do art. 16, da Lei 7.347/85 não foram suscitadas em contestação, não podendo ser acolhidas de ofício, de modo que a suspensão não se aplica à presente lide. Acrescentam que a suspensão se restringe às demandas cujas cédulas estejam fora da circunscrição do Tribunal Regional Federal da Primeira Região TRF1 o que, frise-se, não é o caso dos autos, de modo que não serão abrangidas pela decisão liquidanda, independentemente da decisão que vier a ser proferida no RE 1.101.937/SP. Asseveram, ainda, que a Ação Civil Pública foi ajuizada em 1994, quando ainda vigorava a redação anterior do artigo 16 da LACP, que não impunha qualquer limite territorial à sentença coletiva e afirmam que o prosseguimento da presente lide não trará quaisquer prejuízos ao Agravado, além de dar atenção aos princípios da duração razoável do processo, da boa-fé e da eficiência, salientado os Agravantes que são pessoas idosas. Pugnam pela concessão de liminar para dar prosseguimento ao feito na origem a fim de minimizar os prejuízos que a suspensão do feito acarretará aos Agravantes. Sem preparo, porquanto argumentam os Agravantes que se encontram sob o pálio da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. De inicio, no tocante à gratuidade de Justiça, consoante entendimento jurisprudencial, a omissão do julgador deve ser interpretada em favor daquele que requereu o benefício ante a garantia constitucional de acesso à jurisdição, presumindo-se o deferimento quando não for expressamente negado por decisão fundamentada. Considerando, pois, que para a obtenção da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade, se a parte requer sob essas condições o benefício, tem-se que a eventual ausência de apreciação do pedido acarreta o seu deferimento tácito.Sendo assim, verificada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Consoante prescreve o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, não obstante as razões elencadas pelos Agravantes, tenho que se mostra recomendável a manutenção da Decisão agravada tal como prolatada pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, pois como assinalado pelo Juizo de origem, está em curso perante o STF o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP, submetido à Repercussão Geral (Tema 1075), não se podendo olvidar que o Ministro Alexandre de Moraes, em 16.04.2020, determinou a suspensão de todos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do Art. 16 da Lei n. 7.347/1985 para definir acerca dos limites da eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas. Sobreleva notar, ademais, que o C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 – DF, referente à ação originária – Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – a Ministra Maria Thereza de Assis Moura do C. Superior Tribunal de Justiça, em 21.07.2020, decidiu que, verbis: “Em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Nesse contexto, embora afirmem os Agravantes que a abrangência territorial da sentença liquidanda e a aplicação do art. 16, da Lei 7.347/85 não foram suscitadas em contestação e que independente da decisão que vier a ser proferida no RE 1.101.937/SP não se aplica à presente lide porque se trata de cédulas de crédito emitidas em região abrangida pela circunscrição do órgão prolator do acórdão liquidando, essas são assertivas que embora relevantes, não se mostram suficientes para, numa analise preliminar, demonstrar que o processo na origem se distingue da questão afetada pelo C. STF de modo a ensejar, prima facie, o prosseguimento do feito. Por outro lado, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda a apreciação pelo Colegiado, não sendo suficiente à sua configuração o fato de serem os Agravantes pessoas idosas, sobretudo em face da celeridade que é própria deste Tribunal no julgamento dos recursos, em especial, dos Agravos de Instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR e mantenho a Decisão agravada, pelo menos até julgamento de mérito do recurso. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 04 de Dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator